Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração no 1005625-83.2021.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração.
Embargante: Pontual Comércio de Cereais Ltda.
Embargada: Aliança Agrícola do Cerrado S.A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.
D E C I S Ã O
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Pontual Comércio de Cereais Agrícolas em face da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do recurso de agravo de instrumento, que indeferiu a tutela antecipada recursal.
Inconformada, a embargante sustenta que a r. decisão foi obscura, porquanto tratando-se de contratos de entrega futura e havendo importante alteração do preço da soja, os produtores estão com receio de eventual prejuízo, já que todos os insumos necessários para o plantio acompanham o dólar, colocando assim, em risco toda a cadeia, havendo uma quebra da base objetiva do negócio pactuado. Pugna ainda pela exclusão da multa diária imposta no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Por fim, requer que os vícios apontados sejam saneados, reconsiderando a r. decisão e deferindo a antecipação recursal requerida.
É o relatório.
Decido.
Destaco que conforme relatado pela embargante a decisão objurgada está eivada do vício de omissão, contradição e obscuridade, uma vez que este relator indeferiu a antecipação recursal sem se ater aos requisitos do art. 300, do NCPC.
Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, enaltecendo mais uma vez a clareza, objetividade e esmero do subscritor do recurso, tenho que não lhe assiste razão.
Com a devida vênia, a r. decisão constatar que houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto aos aludidos pedidos de antecipação recursal.
Ademais, nos termos da legislação vigente, o relator poderá conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
De se observar que o pedido foi apreciado por este Relator, vejamos:
“A agravante pleiteia, em síntese, o efeito suspensivo da tutela de urgência deferida pela magistrada, referente ao sequestro de 5.570.460Kg de soja em grãos a granel, que estiver depositada em seu nome, sob a tese de que houve a quebra da base objetiva do negócio.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Além disso, a douta magistrada condicionou o deferimento da tutela de urgência mediante prestação de caução, consistente na apólice de seguro garantia judicial, no valor do débito acrescido de 30%. (id. 52066048 – processo de origem no 1004951-60.2021.8.11.0015)” (id. 82467461).
Com efeito, apesar da embargante alegar a ocorrência de obscuridade no decisum, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão reapreciada antes do mérito recursal, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.
Assim, convém esclarecer à embargante que o deferimento/indeferimento da antecipação recursal se dá com base em análise superficial do recurso, pois, se assim não fosse, o mérito deveria ser analisado de pronto.
Em verdade o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Portanto, mantenho na íntegra o decisum.
Em tais condições, REJEITO os embargos de Declaração.
P. I.
Cuiabá, 04 de maio de 2.021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator